Tribunal: TJBA
Processo: 8015513-17.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-05-01
Data de publicação: 2024-05-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8015513-17.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: ANTONIO MARCOS TELES DA PAIXAO

Advogado(s): LORENZO MATOS DE SANTANA NOGUEIRA

IMPETRADO: 2ª VARA CRIMINAL DE ALAGOINHAS BAHIA

RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA

ACORDÃO

EMENTA. HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO CUMPRIMENTO ANTECIPADO DE PENA, AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO E CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS DO PACIENTE. ARGUMENTOS INSUBSISTENTES. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM FACE DE EVENTUAL DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INCIDÊNCIA DO ART. 313, III, DO CPP. PRECEDENTES DO STJ. DECISÃO FUNDAMENTADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.

I
–
Indícios de descumprimento de medidas cautelares diversas da prisão. Art. 313, III, do CPP. Precedentes do STJ. Decisão irrepreensível.

II
-
Possíveis condições favoráveis do agente, como primariedade, residência fixa, bons antecedentes, entre outras, não afastam,
de per si
, o cárcere cautelar quando ululantes os requisitos para sua decretação. Precedentes do STJ.

III -
Parecer do Ministério Público pelo conhecimento e consequente denegação da ordem.

IV
-
ORDEM DENEGADA
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
H
ABEAS CORPUS nº 8015513-17.2024.8.05.0000
, do Juiz de Direito da
Comarca de Alagoinhas/BA
, sendo Paciente,
ANTONIO MARCOS TELES DA PAIXAO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
em
CONHECER DO WRIT E DENEGAR A ORDEM
.
E o fazem, pelas razões a seguir expostas.